Tribunal: TJMT
Processo: 1043221-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043221-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AMÉRICA RODRIGUES DA SILVA DIAS registrado(a) civilmente como AMERICA RODRIGUES DA SILVA DIAS - CPF: 284.793.941-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. PEDIDO DE CONSULTA VIA SISTEMA CEI/CENSEC PARA LOCALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E HERDEIROS. ÔNUS DESPROPORCIONAL AO EXEQUENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1035981-84.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido de expedição de ofício para consulta ao sistema CEI/CENSEC, com a finalidade de localizar inventário extrajudicial, herdeiros e/ou inventariante da parte executada falecida, mantendo a determinação para que o exequente providenciasse a certidão de óbito e regularizasse o polo passivo em 15 dias, sob pena de extinção do feito.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a autorização judicial para que o Exequente promova consulta ao sistema CEI/CENSEC, com o objetivo de localizar informações sobre eventual inventário extrajudicial ou herdeiros do devedor falecido, diante da alegada impossibilidade de obtenção dessas informações por meios próprios.

III. Razões de Decidir

3.

A consulta ao sistema CEI/CENSEC depende de autorização judicial, nos termos do Provimento n. 18/2012 do CNJ, pois o Município não possui acesso direto à referida base de dados.

4.

A negativa de acesso ao sistema CEI/CENSEC, mesmo após o exaurimento de diligências ordinárias disponíveis (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), impõe ônus desproporcional ao exequente e inviabiliza a continuidade da execução.

5.

O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) exige atuação colaborativa dos sujeitos processuais, especialmente quando a parte encontra obstáculos materiais intransponíveis para o regular prosseguimento do feito.

6.

A efetividade processual (CPC, art. 4o) impõe a adoção de medidas que evitem a extinção precoce da execução fiscal, quando há possibilidade de obtenção de informações relevantes mediante simples autorização judicial.

7.

A jurisprudência reconhece que a consulta ao sistema CENSEC é admissível em execuções fiscais para identificação de eventual inventário extrajudicial, como forma de viabilizar a substituição processual nos termos do art. 110 do CPC, sendo indevida a exigência de diligência probatória que dependa exclusivamente de autorização judicial para seu cumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a consulta ao sistema CEI/CENSEC, mediante autorização judicial, para localização de inventário extrajudicial, herdeiros ou inventariante do devedor falecido, quando esgotadas as diligências ordinárias pela parte exequente.

2.

O princípio da cooperação impõe ao Judiciário o dever de auxiliar a parte na prática de atos que dependam de seu intermédio exclusivo, especialmente para viabilizar a continuidade da execução fiscal.

3.

A negativa injustificada de acesso a base de dados restrita compromete a efetividade da tutela jurisdicional e enseja risco de extinção prematura do feito executivo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 110; CC, art. 1.797, I; Provimento CNJ n. 18/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.925.285/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.09.2023, DJe 24.10.2023; TJPR, AI 0068588-67.2025.8.16.0000, Rel. Des. Antônio Renato Strapasson, 2a Câmara Cível, j. 01.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1035981-84.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de América Rodrigues da Silva Dias, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, via sistema CEI/CENSEC, para localização de inventário extrajudicial, herdeiros e/ou inventariante, mantendo a determinação para que o Exequente providencie a certidão de óbito e regularize o polo passivo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que o indeferimento da diligência solicitada representa óbice intransponível à regularização do polo passivo da execução, inviabilizando a continuidade do processo e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Expõe que a consulta via CEI/CENSEC depende de autorização judicial, nos termos do Provimento n. 18/2012 do CNJ, e que o Município não possui acesso direto à referida base de dados.

Sustenta, ainda, que exauriu todos os meios ordinários disponíveis (como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD), sem êxito na localização de bens ou herdeiros da parte falecida.

Assevera que a decisão agravada ignora a impossibilidade fática de o Exequente, ora Agravante, obter as informações por meios próprios, impondo ônus desproporcional ao Poder Público e ameaçando a extinção da execução por circunstância alheia à sua esfera de atuação.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa junto ao sistema CEI/CENSEC para fins de regularização do polo passivo.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido, nos termos da decisão de id. 337245360.

Sem contraminuta pela ausência de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município Agravante insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1035981-84.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de América Rodrigues da Silva Dias.

O Juízo Singular entendeu pelo indeferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Visto.

A parte exequente requer a expedição de ordem para busca de inventário extrajudicial, por meio do Sistema CEI, junto ao Cartório de Registro Civil do Município de Várzea Grande/MT, com o intuito de localizar eventuais herdeiros e identificar o inventariante.

Contudo, não compete ao Poder Judiciário realizar diligências que são de responsabilidade da parte interessada, especialmente quando não demonstrada à

impossibilidade de obtenção das informações por meios próprios. Ressalte-se que é ônus do exequente promover os atos necessários ao regular andamento do feito, conforme dispõe o art. 2o do CPC.

Dessa forma, indefiro o pedido de expedição de ordem ao Cartório de Registro Civil, mantendo-se a determinação anterior para que o exequente providencie a certidão de óbito do executado e regularize o polo passivo, nos termos do art. 110 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Consigno que manifestações meramente protelatórias, voltadas a se eximir da responsabilidade, ensejarão o indeferimento do pedido e a consequente extinção da execução. [...]”. (Id. 213620430 dos autos de origem).

Extrai-se dos autos de origem que o Município de Várzea Grande ajuizou Execução Fiscal para cobrança de crédito tributário referente a IPTU, sendo posteriormente constatado o falecimento do Executado.

A pretensão recursal volta-se à obtenção de autorização judicial para consulta ao sistema CEI/CENSEC, com o objetivo de localizar eventual inventário extrajudicial, herdeiros ou inventariante, a fim de possibilitar a adequada substituição processual, nos termos do art. 110 do CPC.

Perfilho do entendimento que reconhece a necessidade de cooperação institucional do Poder Judiciário em execuções fiscais quando a informação pretendida depende de sistema de acesso restrito ao próprio Judiciário, conforme recente julgado do Tribunal de Justiça do Paraná,
in verbis
:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA À PLATAFORMA CENSEC PARA VERIFICAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER VISANDO OBTER A QUALIFICAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. FERRAMENTA ADMITIDA APENAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR A CONSULTA AO CENSEC.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Campo Largo contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas CENSEC e SNIPER na execução fiscal, visando obter informações sobre inventário extrajudicial e qualificação dos sucessores da executada, falecida em 09/02/2024.II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é viável a consulta à plataforma CENSEC para verificar a existência de inventário extrajudicial e se a utilização do sistema SNIPER é adequada para a identificação e qualificação dos sucessores da executada falecida.

III. Razões de decidir

3. A consulta à plataforma CENSEC é viável para obter informações sobre inventário/testamento em nome da parte executada, em atenção aos princípios da cooperação e efetividade processual.

4. O pedido de pesquisa ao sistema SNIPER foi indeferido, pois sua utilização requer o esgotamento das diligências para localização de bens do executado, o que não foi demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir o pedido do Município de consulta à plataforma CENSEC .Tese de julgamento: É viável a consulta à plataforma CENSEC em execução fiscal para obter informações sobre a existência de inventário extrajudicial ou testamento em nome da parte executada, respeitados os princípios da cooperação e da efetividade processual.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o e 6o; Provimento no 149/2023 do CNJ, art. 110 . Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2a Câmara Cível, 0054265-57.2025.8.16 .0000, Rel. Substituto José Orlando Cerqueira Bremer, j. 13.10 .2025; TJPR, 2a Câmara Cível, 0042821-27.2025.8.16 .0000, Rel. Substituto Carlos Maurício Ferreira, j. 01.09 .2025; TJPR, 2a Câmara Cível, 0035270-93.2025.8.16 .0000, Rel. Desembargador Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 30.06 .2025; TJPR, 2a Câmara Cível, 0092061-53.2023.8.16 .0000, Rel. Desembargador Stewalt Camargo Filho, j. 26.03 .2024; TJPR, 2a Câmara Cível, 0031761-28.2023.8.16 .0000, Rel. Desembargador José Joaquim Guimarães da Costa, j. 27.11 .2023.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o Município de Campo Largo pode consultar a plataforma CENSEC para verificar se há inventário ou testamento da pessoa falecida que está sendo cobrada na execução fiscal. Isso é importante para ajudar a dar continuidade ao processo de cobrança. No entanto, o pedido para usar o sistema SNIPER, que busca informações sobre bens, foi negado, pois esse sistema só pode ser utilizado depois que todas as outras tentativas de encontrar bens do devedor forem esgotadas . A decisão foi tomada para garantir que o processo de cobrança seja mais eficiente e respeite as regras estabelecidas. (TJPR 00685886720258160000 Campo Largo, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 01/12/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2025).

Ademais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CITAÇÃO . ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE.

1. A controvérsia consiste em saber se, tendo falecido o executado e inexistindo notícia sobre a abertura formal de inventário, a citação do espólio na figura do administrador provisório pressupõe que a exequente diligencie antes a real e concreta situação do devedor.

2. No caso, a Corte Regional compreendeu que, somente seria possível promover a citação na forma do art. 1.797, I, do CC (até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão [...]) se a Fazenda comprovasse a inexistência de inventário.

3. O referido dispositivo (art. 1 .797, I, do CC) tem como um dos principais propósitos facilitar a representação formal do espólio até que efetivamente se tenha notícia da abertura do inventário, de modo que exigir a confirmação da inexistência deste (do inventário) como requisito para citação do administrador provisório vai à contramão da norma, violando-a.

3. Nas execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os arts. 613, 614 e 796 do CPC e o art . 1.797, I, do CC.

4. Nesses casos, porém, a parte exequente assume o ônus de ver o ato de citação ser considerado viciado, se restar futuramente demonstrado que já existia inventário formal aberto (com a nomeação de inventariante) no momento da realização da comunicação do administrador provisório; isto é, compete ao exequente gerenciar esse risco processual, de modo a, anteriormente, diligenciar a existência de abertura de inventário, ou, querendo, assumir o ônus de requerer de imediato a citação do administrador provisório, sabendo que esse ato de comunicação pode vir a ser considerado inválido . 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1925285 RS 2021/0061142-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2023). Negritei.

Além disso, é cediço que o princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil (CPC), impõe a todos os sujeitos do processo (juízes, partes, advogados, membros do Ministério Público e auxiliares da Justiça) o dever de atuarem de forma colaborativa, com vistas à construção de decisões justas, eficazes e proferidas em tempo razoável.

Essa norma reforça a natureza dialógica e democrática do processo civil contemporâneo, exigindo comportamento ético, transparente e colaborativo entre os envolvidos, sobretudo em situações que demandam diligências ou esclarecimentos para a correta solução da controvérsia.

No contexto das execuções fiscais, a efetiva aplicação do princípio da cooperação revela-se ainda mais relevante, especialmente quando a parte exequente encontra óbices materiais intransponíveis para impulsionar o feito sem o auxílio do Poder Judiciário, como ocorre no caso da necessidade de acesso a sistemas sigilosos e restritos, cujo uso depende de autorização judicial.

A negativa de acesso ao CEI/CENSEC limita indevidamente a atuação do Município na persecução do crédito tributário, especialmente quando já esgotadas as diligências administrativas disponíveis, implicando grave risco de extinção prematura da execução fiscal, em prejuízo ao erário, sem que se assegure a efetividade processual exigida pelo art. 4o do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão combatida, deferir o pedido de requisição judicial de consulta via CEI/CENSEC para localização de inventário extrajudicial e identificação de herdeiros ou eventual inventariante, e afastar a determinação para que o Exequente providencie a certidão de óbito e regularize o polo passivo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026